Tribunal: TJDFT
Processo: 0785753-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. APURAÇÃO. HAVERES. CONTINÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE DEMANDAS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência do fenômeno jurídico da litispendência.
2. A litispendência ocorre com a repetição da demanda anteriormente proposta. Assim, são idênticas as demandas que têm os mesmos elementos, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos da norma estabelecida pelo art. 337, § 2o, do CPC. 2.1. Ao ser observada a ocorrência da litispendência, deve haver a extinção do processo em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo que é a originalidade da demanda.
3. No caso em exame há evidente identidade das partes e causa de pedir, sendo a controvérsia inerente somente em relação a semelhança dos pedidos.
4. O apelante alega que formulou pedido mais abrangente nos presentes autos, o que, segundo o seu entendimento, caracteriza a presença de continência. 4.1. Ocorre que é comum, em ambos os processos, o pedido de dissolução societária, seja pela retirada espontânea ou exclusão do apelante da referida sociedade empresária. 4.2. Ademais, em ambas as situações, ocorrerá a subsequente apuração dos haveres, não tendo, portanto, esse item do pedido, a força necessária para a caracterização da alegada continência e para o afastamento da litispendência.
5. Recurso conhecido e desprovido.